Tribunal: TJES
Processo: 5037562-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037562-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO BENDIA LAURINDO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5037562-47.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
DANILO BENDIA LAURINDO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Danilo Bendia Laurindo em face da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização a título de ajuda de custo. O recorrente, sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, alega que foi matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021) em Cariacica, estando lotado originalmente em Ibatiba, e que não recebeu as verbas devidas pelos deslocamentos de ida e retorno. Sustenta que a movimentação atende ao interesse da Administração Pública na qualificação de seus quadros e que a base de cálculo da indenização deve ser o seu subsídio integral, considerando a existência de dependentes para o recebimento do valor dobrado.

O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na tese de que a participação no curso ocorreu por interesse exclusivo do servidor para obtenção de promoção, o que atrairia a vedação contida no artigo 41, inciso I, da Lei Estadual nº 2.701/1972. A sentença destacou que a Administração Pública deve obedecer ao princípio da legalidade estrita e que o Judiciário não pode interferir no mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade do ato de movimentação.

Inconformado, o autor recorre reiterando que o curso é requisito indispensável para a ascensão na carreira militar e que há precedentes deste Colegiado em casos idênticos reconhecendo a natureza pública do interesse na habilitação dos militares.

Em

contrarraz
õ
es, o Estado do Esp
í
rito Santo defende a manuten
çã
o da senten
ç
a, argumentando que a inscri
çã
o no processo seletivo foi volunt
á
ria e que as regras do edital previam a aus
ê
ncia de ressarcimento de despesas pessoais. Eventualmente, caso superado o m
é
rito, defende que a base de c
á
lculo deveria ser o soldo e n
ã
o o subs
í
dio, sob pena de viola
çã
o
à
reserva legal e impacto financeiro n
ã
o previsto no or
ç
amento estadual.

É o breve relatório

A questão jurídica central reside em determinar se o deslocamento de militar estadual para frequentar curso de habilitação profissional obrigatório para a promoção de graduação configura movimentação por conveniência do serviço ou por interesse próprio.

O
artigo 38 da Lei Estadual nº 2.701/1972
é claro ao estabelecer que a ajuda de custo é devida quando o policial militar, por conveniência do serviço, for matriculado em escola, centro de instrução ou curso que exija deslocamento da sede de sua Organização Policial Militar (OPM). A tese defensiva do Estado, acolhida pela sentença, de que o servidor agiu por interesse particular para ser promovido, ignora a natureza da estrutura hierárquica e funcional da Polícia Militar. A
habilitação de novos sargentos não é apenas uma benesse ao servidor, mas uma necessidade imperiosa da Administração
para o preenchimento de vagas na estrutura operacional, conforme demonstrado na Diretriz nº 02/2022-DRH constante nos autos.

O interesse público na qualificação técnica do efetivo policial é evidente, pois a eficiência da segurança pública depende diretamente da formação de seus quadros. Ao convocar cabos para o curso de habilitação, o Estado exerce seu poder de organização para suprir lacunas em postos de comando intermediário. Portanto,
o fato de a promoção gerar um benefício pessoal ao militar não anula o interesse público predominante na sua realização.

A distância entre a unidade de origem (Ibatiba) e o local do curso (Cariacica) é de aproximadamente 160 km, o que torna inequívoca a necessidade de custeio para instalação e deslocamento temporário.

Quanto à
base de cálculo
, assiste razão ao recorrente. Embora a Lei nº 2.701/1972 mencione o "soldo", tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com a Lei Complementar nº 420/2007, que instituiu o regime de subsídio em parcela única para os militares estaduais. Para os servidores que ingressaram ou migraram para este novo modelo, o soldo deixou de existir como unidade autônoma de remuneração, tendo sido absorvido pelo subsídio.

No tocante ao pedido de
pagamento em dobro
, o artigo 40, inciso II, da Lei Estadual nº 2.701/1972 prevê expressamente que a ajuda de custo será igual a duas vezes o valor da remuneração quando o policial militar possuir dependentes. O recorrente comprovou a condição de casado e a paternidade de filho menor à época dos fatos por meio da Certidão de Nascimento de ID 15778760, o que atrai a aplicação do benefício legal. Não prospera o argumento estatal de necessidade de prova de despesas efetivas, pois a ajuda de custo possui natureza de indenização fixa e presumida pela lei, dispensando a prestação de contas exaustiva de cada gasto individual.

Por fim, no que tange ao momento do pagamento, o parágrafo único do artigo 38 da lei de regência estabelece que a indenização deve ser paga com o primeiro vencimento posterior ao deslocamento. Como o recorrente realizou dois deslocamentos distintos — um para o início das aulas em 19/07/2021 e outro para o retorno após a conclusão em 16/12/2021 — ele faz jus ao recebimento de duas ajudas de custo, ambas calculadas de forma dobrada em razão de seus dependentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial.

Condeno
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de 02 (duas) ajudas de custo em favor do recorrente, referentes à matrícula e à conclusão do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021). O valor de cada ajuda de custo deverá corresponder ao dobro do subsídio mensal percebido pelo militar na data de cada movimentação (Cabo em julho/2021 e Sargento em dezembro/2021), observando-se o limite do valor da causa.

Sobre os valores devidos, deverá incidir correção monetária e juros de mora com base nos índices aplicáveis as condenações contra a Fazenda Pública.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)